Tribunal: TJMT
Processo: 1020175-74.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020175-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE APARECIDO MOTA - CPF: 041.167.791-80 (APELADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS COIMBRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA - CPF: 615.398.343-01 (APELADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIENDESON DE ARAUJO DE SOUSA - CPF: 615.398.343-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA GOMES DO AMARAL - CPF: 016.330.101-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
E FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.

RECURSO
MINISTERIAL
. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
ACOLHIMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA DE
MAIS DE UM ANO E MEIO
IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
COMPORTAMENTO DESIDIOSO QUE ATENTA CONTRA
O
S
PRINCÍPIO
S

DA RAZOABILIDADE, LEALDADE E CELERIDADE PROCESSUAL
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se desconhece a jurisprudência, tanto dos tribunais superiores quanto desta Corte de Justiça, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte, sendo pacífico entendimento que a apresentação extemporânea das razões recursais, no processo penal, é mera irregularidade, desde que essa extemporaneidade não extrapole o limite da razoabilidade.

No entanto,
na espécie,

a
mora injustificada de
mais de um ano e meio

deve ser
imputada exclusivamente ao Ministério Público,
eis
que o prazo para apresentação das razões, de 8 (oito) dias, foi superado em
19
(
dezenove
) meses,
atenta contra princípios constitucionais de garantia de todo cidadão e, também, da sociedade, como os princípios
da razoabilidade, lealdade e celeridade processual
, o que impede o conhecimento do recurso.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1020175-74.2021.8.11.0003
,
que

julgou parcialmente procedente a denúncia para:

[...]
(a)
DESCLASSIFICAR
a imputação deduzida em
ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAÚJO DE SOUSA
, qualificados, para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
por ter caracterizada a
IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO
(CP, art. 59) e frente à situação de
DETRAÇÃO ANALÓGICA VIRTUAL
(STJ - HC 390.038) 2;

(b)
ABSOLVER
os acusados
ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAÚJO DE SOUSA
, qualificados, da imputação de infração ao art. 35, caput, da Lei 11.340/06, na forma do art. 386, V do CPP;

(c)
ABSOLVER
os acusados
ALEXANDRE APARECIDO MOTA, FELIPE DOS SANTOS COIMBRA e WILLIENDESON DE ARAÚJO DE SOUSA
, qualificados, da imputação de infração ao art. 155, caput, do CPB na forma do art. 386, III e VII do CPP ao fundamento de atipicidade material da conduta e insuficiência de provas.
[...]
.
Destaques no original

O
Ministério Público
,
nas razões recursais que se encontram
no ID
1
84330505
pretende a reforma do referido
decisum
para que
Felipe dos Santos Coimbra e Alexandre Aparecido Mota

seja
m
condenado
s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
,
associação para tal finalidade

e furto de energia
elétrica

(
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006
e 155, § 3º, do código Penal
)
e para que
Williendeson
de Araújo Souza seja condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
, ao argumento de
que o conjunto
probatório reunido nestes autos é suficiente para subsidiar um édito condenatório
contra os
apelados
.

Felipe dos Santos Coimbra e
Williendeson
de Araújo Souza
, nas
contrarrazões que se encontram no ID
18
4330508
, postula
m
, preliminarmente,

o não conhecimento do presente recurso, ante a demora injustificada no oferecimento
das
razões
recursais pelo Ministério Público
.
E,
no
mérito,
seu
desprovimento
com a manutenção da
sentença absolutória.

Alexandre Aparecido Mota, nas contrarrazões vistas no ID
184330510, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
1
96406675
, opin
a

pela rejeição da preliminar arguida
.

E
, no mérito,
pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento d
este
recurso
, ante a demora excessiva e injustificada no oferecimento das razões
pelo Ministério Público

Não se desconhece
a jurisprudência, tanto
dos tribunais superiores quan
t
o desta Corte de Justiça
, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte, sendo pacífico entendimento que a apresentação extemporânea das razões recursais, no processo penal, é mera irregularidade, desde que essa extemporaneidade não extrapole o limite da razoabilidade.

Nesse sentido, aliás, preconiza o

Enunciado n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
segundo o qual “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a
inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.
”

No entanto, n
a situação posta em exame,
como
foi apontada
pela
Defensoria Pública,
não se trata de simples apresentação de razões a destempo, mas sim de mora injustificada de
mais de um
ano
e meio
imputada exclusivamente ao Ministério Público.

Com efeito,
embora a interposição do recurso de apelação seja
datada
de 2
6
de
janeir
o de
202
2
(ID
18
4330493
)
,
o Ministério Público
,

mesmo após ter sido reiteradamente intimado para apresentar suas razões recursais em
2
9
de agosto de 2
02
2
(ID 1
84330499
)
,
11
de
abril
de
202
3
(ID

18
4330500
)
e

1
6
de
mai
o de
2023
(ID
18
4330501
)
,
não o fez em nenhuma dessas oportunidades, o que levou a expedição do Ofício n. 2604/2023 por parte do juízo de primeiro grau,
no

qual
solicitou a devolução
destes
autos com razões inclusas
(ID 18
4330502
)
.

Todavia, nem

essa solicitação, não
surtiu efeito
, no dia
26
de
julh
o
de
2023, a
magistrada determin
ou
a
intimação da defesa para apresentar contrarrazões e posterior
remessa
destes
autos ao tribunal
para julgamento do recurso
,
sem as razões recursais
. Aliás, a determinação ficou assim
redigida:

“Considerando
a inércia do representante ministerial em apresentar as razões recursais, não obstante as reiteradas intimações deste Juízo (certificadas no ID 124269726), não sendo razoável que o Juízo e a parte sentenciada aguardem indefinidamente a juntada da referida peça recursal para que a apelação interposta seja apreciada pela Instância Superior, somado ao fato de que a não apresentação das razões constitui mera irregularidade processual (art. 601 do CPP),
determino a intimação da defesa do recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Com o aporte da peça recursal da defesa,
encaminhem-se autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com urgência.
”
.

Destaques no original

Somente após essa
drástica
providência
adotada pelo juízo,
é que o Ministério Público

apresentou as razões deste recurso
,

poucos dias depois,
em 4
de
agost
o de
2023,
ou seja, após o transcurso de aproximadamente 1 (um) ano e
7
(
set
e)
meses
,
justificando a não apresentação no prazo legal
“
ante ao excesso de trabalho, e diante da grande quantidade de contrarrazões que foram elaboradas, porquanto os aguerridos advogados e defensoria pública recorrem praticamente de tudo”
.

Dessa forma, o prazo para apresentação das razões,
de 8
(
oito
) dias, foi superado em
19
(
dezenove
) meses.
Daí por que
não é possível
conhecer d
o recurso

do Ministério Público,
sob pena de se aceitar comportamento que beira à má fé, atenta contra princípios constitucionais de garantia de todo cidadão e, também, da sociedade, como
os
princípio
s da razoabilidade, lealdade e
celeridade processual.

Como é sabido, o
princípio da lealdade processual, demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não procrastinar o andamento do
processo.

Ora, o lapso injustificado de
mais de um
ano
e meio
se deveu exclusivamente a fatores
imputados à
acusação,
a que
nada contribuíram os apelados,
não tendo o
Ministério Público, em momento algum, busc
ado
trazer
para os
presentes autos explicações
plausíveis
, concretas
e convincentes
para sua desídia, não podendo o Judiciário compactuar com
esse tipo de
comportamento.

A propósito, n
essa linha intelectiva
, colaciona-se julgado
do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
,
no qual
foi negado conhecimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público
Federal
em razão da demora
excessiva e
injustificada na apresentação das razões recursais
:

PROCESSO PENAL. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NO OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO MPF. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade.
In
casu
, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade.
2.
O lapso
injustificado de 2 anos se deveu exclusivamente a fatores da acusação, a que nada contribuiu a ré, sendo que o MPF, em momento algum, buscou trazer aos autos explicações para sua desídia, não podendo o Judiciário compactuar com tais comportamentos
. 3. O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. O próprio Juiz de piso reconheceu a intempestividade das razões de recurso, decisão esta que restou
irrecorrida
. 5. Recurso em sentido estrito não conhecido.

(TRF-2 - RSE: 00007688720104025106 RJ 0000768-87.2010.4.02.5106, Relator: LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 13/09/2011, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 21/09/2011)

Destacamos

Por sua vez, em relação ao tema, o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. RAZOABILIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Conquanto seja pacífica a jurisprudência, tanto desta Corte Superior quanto do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte,
foge à razoabilidade e à lealdade processual o oferecimento das razões recursais tão somente 7 meses após a interposição do recurso em sentido estrito, mais ainda quando, por duas vezes, instada a defesa a apresentar o tardio arrazoado. 2. Recurso especial não provido
.

(
STJ - REsp: 1557478 MG 2015/0237318-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/09/2018)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. DEMORA DE 3 ANOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, LEALDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não obstante seja pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que a extemporaneidade da apresentação das razões recursais
não justifica a inadmissibilidade do recurso interposto tempestivamente pela parte, o oferecimento das razões 3 anos após a interposição da apelação, ainda mais quando impronunciado o acusado, fere os princípios da razoabilidade, lealdade processual e segurança jurídica
. 2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e restabelecer a sentença de impronúncia.

(
STJ - HC: 475452 PE 2018/0279638-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019)

Destacamos

Posto isso, acolho a preliminar
;
por conseguinte,
não conheço
do presente recurso
apresentado pelo Ministério Público, mantendo
a
sentença que absolveu
Felipe dos Santos Coimbra, Alexandre Aparecido Mota e
Williendeson
de Araújo de Sousa

do
s
crime
s
que foi imputado aos
três
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024